Tribunal: TJSP
Processo: 2311219-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. R. decisão recorrida que rejeitou impugnação, arbitrou e tornou definitivos os honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Irresignação do réu. Descabimento. Perícia digital. Valor arbitrado que é compatível com a complexidade do trabalho. Recurso não provido.